Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-62.2021.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
r Federal no 56/87, declarou a nulidade dos lançamentos tributários indicados na inicial, o que não abrange o ISS dos exercícios de 2012 a 2014.
Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 700,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Honorários recursais fixados em R$ 5.300,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Verba honorária que totaliza R$ 6.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000499-62.2021.8.26.0282; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento: 21/12/2024; Data de Registro: 21/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Itatinga

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/12/2024

Data de publicação:

21/12/2024

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 – MUNICÍPIO DE ITATINGA. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Recurso interposto pelo Município.
COISA JULGADA – As decisões de mérito transitadas em julgado são imutáveis – Impossibilidade de rediscussão – Inteligência dos artigos 485 e 502 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 – MUNICÍPIO DE ITATINGA. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Recurso interposto pelo Município.
COISA JULGADA – As decisões de mérito transitadas em julgado são imutáveis – Impossibilidade de rediscussão – Inteligência dos artigos 485 e 502 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a alegação de não incidência do ISS sobre os serviços prestados pela embargante foi rejeitada por acórdão transitado em julgado na ação ordinária no 0000218-12.2010.8.26.0282 – Incabível, portanto, a reapreciação da questão em razão da autoridade da coisa julgada material – Ademais, não se desconhece o anterior ajuizamento da ação declaratória no 9071162-29.2005.8.26.0000(994.05.133012-7)(0467297.5/9-00), no âmbito da qual foi reconhecida a não incidência de ISS – Contudo, a referida ação declaratória foi ajuizada em 1999 e, com fundamento no Decreto-lei no 406/68, com redação dada pela Lei Complementar Federal no 56/87, declarou a nulidade dos lançamentos tributários indicados na inicial, o que não abrange o ISS dos exercícios de 2012 a 2014.
Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 700,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Honorários recursais fixados em R$ 5.300,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Verba honorária que totaliza R$ 6.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.